Tribunal: TJSP
Processo: 2308413-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fato Atípico
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA VISANDO DESBLOQUEIO VEÍCULO EM INQUÉRITO POLICIAL QUE APURA EVENTUAL CRIME DE ESTELIONATO – PERDA DO OBJETO DIANTE DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA EM 1o GRAU.
Recurso prejudicado.